Tribunal: TJMT
Processo: 1015562-14.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015562-14.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PHELIPE RICARTE LIMA - CPF: 017.786.191-69 (RECORRENTE), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015562-14.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória - Várzea Grande

Parte Recorrente:
Phelipe Ricarte Lima

Parte Recorrida:
Tokio Marine Seguradora S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 37

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO– OCORRÊNCIA DE FURTO – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – ABUSIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica cancelamento automático da apólice, sendo indispensável à prévia notificação do segurado acerca de sua inadimplência. Súmula 616 do STJ.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso interposto pela Reclamante em face de sentença em ação de conhecimento que, julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo o direito de a demandada rescindir contrato de seguro de veículo, por falta de pagamento.

A Recorrente busca com o presente comando a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a inexistência de prévia comunicação e a ilegalidade na negativa de cobertura, diante de sinistro (furto motocicleta). Requer a condenação da R
é
a restituição do valor do veículo furtado e a condenação por danos morais, por entender que o ato de cancelamento unilateral de seguro, sem comunicação prévia, consubstancia-se prática abusiva, defesa em lei.

A Recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia se relaciona a falha na prestação de serviços prestados pela Recorrida ao cancelar unilateralmente seguro de veículo, sem prévia comunicação e, sequencialmente a negativa de cobertura do seguro.

A recorrente demonstrou nos autos a ocorrência de sinistro, furto da motocicleta e a negativa de pagamento.

A despeito da decisão de 1o grau, o atraso no pagamento das parcelas do contrato de seguro n
ã
o implica cancelamento autom
á
tico da ap
ó
lice, sendo indispens
á
vel pr
é
via notifica
çã
o do segurado acerca de sua inadimpl
ê
ncia. Vide Súmula 616, STJ.

A Recorrida não demonstrou inequivocamente ter feito a comunicação ao segurado da falta de pagamento da parcela. Limitou-se a trazer telas sistêmicas e cópias de notificação não assinadas pela Recorrente, que por si só não comprovam a comunicação.

A ausência de prévia comunicação ao segurado e o reconhecimento da falha na prestação do serviço com o cancelamento automático do contrato, implica na obrigação da seguradora em cumprir o contrato de seguro avençado a fim de reparar os danos materiais sofridos pelo Requerente. Consiste no pagamento de valor correspondente ao pedido autoral de R$ 14.318,00 (tabela FIPE – Moto HONDA NXR 160 Bros ESDD FLEXONE, Ano 2020), com atualização monetária (INPC) a partir do PREJUÍZO e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
Segue autorizado o desconto das parcelas de seguro não pagas, pois, feito cancelamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quanto aos danos morais não foram configurados no caso. Não estando comprovado nos autos que o cancelamento indevido do seguro de veículo entabulado representou violação a qualquer dos direitos da personalidade do autor, como por exemplo, a honra, a dignidade ou imagem, apresenta-se indevida a compensação por danos morais.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO. (...). 2. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. 2 .1. O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica cancelamento automático da apólice, sendo indispensável à prévia notificação do segurado acerca de sua inadimplência. Precedentes do STJ. 2 .2. A declaração de abusividade da cláusula contratual que previa o cancelamento automático do contrato por inadimplemento, implica reconhecimento da obrigação da seguradora em reparar os danos materiais do requerente, consistentes no pagamento de parcelas de seguro que foi cancelado indevidamente. 3. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. Não estando comprovado que o cancelamento indevido do seguro de veículo entabulado representou violação a qualquer dos direitos de personalidade do autor, como, por exemplo, a honra, a dignidade ou imagem, apresenta-se indevida a compensação por danos morais.

(Apelação Cível 0000983-46.2017.8.27.2727, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, GAB. DO DES. MARCO VILLAS BOAS, julgado em 04/08/2021, DJe 13/08/2021 17:03:21)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,

com fundamento no art. 487, I do CPC,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1 -
Declarar
a falha na prestação dos serviços com o cancelamento unilateral do contrato de seguro, ante a falta de notificação prévia da ausência de pagamento de fatura do contrato;

2 -

Condenar
a Reclamada a restituir o valor da motocicleta no montante de R$ 14.318,00, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do PREJUÍZO (Súmula 362 do STJ);

3 –
Julgar improcedente
o pedido de danos morais.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022